Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE MENORES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA A FILHOS, NETOS OU ENTEADOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa técnica do apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu o pedido de autorização de visitação de três menores — irmã de 17 anos, irmão de 11 anos e sobrinho de 9 anos — ao estabelecimento prisional. A defesa sustenta vínculo afetivo e familiar entre os menores e o apenado, bem como inexistência de risco à integridade dos visitantes, pleiteando o deferimento das visitas regulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível excepcionar a vedação administrativa e autorizar a visitação de menores não descendentes diretos do apenado; (ii) estabelecer se a situação concreta atende ao princípio do melhor interesse do menor, apta a justificar a flexibilização da norma restritiva vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visitação previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, podendo ser limitado por decisão fundamentada do juízo da execução, especialmente em relação a menores de idade, conforme o § 1o do mesmo artigo.
4. As Portarias no 8/2016 da VEP/DF e nos 199 e 200/2022 da SEAPE/DF restringem, com base no princípio da proteção integral, a visitação de menores a hipóteses excepcionais, autorizando-a apenas para filhos, netos ou enteados do apenado, mediante análise técnica.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legalidade das normas administrativas que regulam o ingresso de menores em presídios, por entender que a convivência prisional não configura, por si só, ambiente adequado ao desenvolvimento infantojuvenil, salvo prova inequívoca de que a medida atende ao melhor interesse da criança ou adolescente.
6. No caso concreto, não há comprovação de que a visitação pretendida por irmã, irmão e sobrinho menores de idade represente medida necessária ou benéfica à sua formação, tampouco foi produzido estudo psicossocial ou autorização judicial especializada que respalde a exceção às normas vigentes.
7. O vínculo afetivo alegado não é suficiente, por si só, para afastar a restrição administrativa, devendo prevalecer a cautela imposta pela proteção integral da criança e do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A visita de menores ao apenado, quando não se tratar de filhos, netos ou enteados, somente pode ser autorizada em caráter excepcional e mediante demonstração concreta de que a medida atende ao melhor interesse do menor.
2. As portarias administrativas que limitam o ingresso de menores em estabelecimentos prisionais são compatíveis com a legislação e a jurisprudência, desde que fundamentadas na proteção integral prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, art. 41, X e § 1o; ECA, art. 3o; Portarias VEP/DF no 8/2016 e SEAPE nos 199 e 200/2022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2039378, 0731942-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 07.09.2025.